Tribunal: TJBA
Processo: 8089317-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
Embargos de Declaração na
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089317-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIA PEDREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA KRUSCHEWSKY PEDREIRA CORTIZO, MILENA BRUNO DE SANTANA ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA KRUSCHEWSKY PEDREIRA CORTIZO, MILENA BRUNO DE SANTANA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS ADPFS 706 E 713. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A MATÉRIA DE FORMA EXPRESSA, AFASTANDO A APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF DIANTE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, afirmando ausência de enfrentamento específico das ADPFs 706 e 713, cuja aplicação defende como imprescindível ao deslinde da controvérsia.

II – A análise integral do voto condutor evidencia que ambas as teses foram examinadas, tendo o acórdão afastado a aplicabilidade dos precedentes do STF em razão das particularidades do caso concreto, especialmente a suspensão integral das atividades práticas essenciais ao curso de Medicina, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a restituição proporcional dos valores pagos.

III – Inexiste omissão quando a decisão embargada enfrenta a matéria e expõe fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

IV – A pretensão de prequestionamento não autoriza a modificação do teor da decisão nem supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitada quando visa apenas viabilizar o reexame da causa.

V – Embargos de declaração rejeitados, considerando-se, todavia, prequestionadas as matérias suscitadas, para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8089317-54.2020.8.05.0001
, em que figura como Embargante o

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A

e, na qualidade de Embargada,
JULIA PEDREIRA DE ANDRADE

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, 4 de Novembro de 2025.